Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712372-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A desproporção entre o valor e a natureza do bem, somados à transação realizada sem as cautelas habituais do homem médio, fazem presumir que a res foi obtida por meio criminoso. 2. A adulteração de placa, sinal externo identificador de veículo, ainda que grosseira, é considerada conduta típica que afeta diretamente a fé pública, bem jurídico tutelado pela norma. 3. É proporcional o critério de aumento da pena-base, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 180, § 3o, e 311, caput, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de lastro probatório a subsidiar a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 180, § 3o, e 311, caput, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, referente à ausência de prova apta à embasar o decreto condenatório pelos delitos de receptação culposa e adulteração de sinal identificador de veículo, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005